Tribunal: CARF
Processo: 10950.727755/2019-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.727755/2019-98
ACÓRDÃO
1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO PASTORIL BIJUI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
É nula a decisão que deixa de enfrentar motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a impugnação e que são capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
(relator). Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo e pelos
responsáveis solidários CARLOS EDUARDO CIUFFA e JOSÉ CARLOS CIUFFA em face do v. acórdão
de fls. 304/315, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls.
248/275.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada em face dos autos de infração de IRPJ e de
CSLL referentes ao ano-calendário de 2015, que perfazem os seguintes valores:

O fiscalizado é coproprietário dos imóveis rurais indicados no TVF, na proporção
de 50% (cinquenta por cento), juntamente com a empresa AGRO PASTORIL BOM
PROGRESSO LTDA, cadastrada na Receita Federal sob o CNPJ no 08.285.221/0001-4.
Após consultas nos sistemas da RFB, a fiscalização apontou que a empresa se
declarou como inativa desde a sua constituição. Além do mais, não houve registros de
recolhimentos de quaisquer tributos federais incidentes sobre a receita bruta ou
faturamento.
Destacou que o art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.605/2015, que trata
sobre sobre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) – Inativa 2016 (ano-
calendário de 2015) – período em que os imóveis foram alienados, estabelece que devem
ser consideradas inativas as pessoas jurídicas que não efetuaram qualquer atividade
operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado
financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário de 2015.
Isto posto, concluiu que a empresa, por realizar operações de venda de ativos,
quer seja de ordem operacional ou não operacional, no final do ano-calendário, deveria
ter realizado sua opção pelo lucro presumido de forma retroativa para todo o ano-
calendário de 2015, recolhendo aos cofres públicos a quota do imposto devido, mas assim
não procedeu!
Acrescentou que se tivesse optado corretamente pelo regime de apuração do
lucro presumido a empresa ainda estaria obrigada a apresentar a Escrituração Contábil
Fiscal – ECF, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.422/2013, e deveria manter a
escrituração contábil nos termos da legislação comercial (Livros Diário e Razão), sendo
facultado, porém a manutenção apenas do Livro Caixa, desde que escriturada toda a
movimentação financeira.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
3
Assim, por não manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, o lucro
da empresa fiscalizada foi apurado com base nos critérios previstos para o lucro arbitrado,
com a finalidade precípua de se determinar o montante de IRPJ e CSLL devidos no
período.
No que diz respeito à operação de venda dos referidos imóveis, o TVF destaca
que, pela Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 21/12/2015, as empresas
AGRO PASTORIL BOM SUCESSO e AGRO PASTORIL BIJUI alienaram as propriedades rurais
anteriormente mencionadas a WALTER CAMINHA, CPF no 206.420.089-49, pelo valor de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) que teriam sido pagos em moeda corrente.
Entretanto, de acordo com informações obtidas em procedimento fiscal realizado junto a
WALTER CAMINHA, descobriu-se que as propriedades rurais teriam sido vendidas pelo
valor total de R$ 1.165.087,20 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, oitenta e sete
reais e vinte centavos).
Em relação à utilização dada aos imóveis alienados, a fiscalização verificou que
tais propriedades rurais sempre foram exploradas comercialmente pelos sócios das
empresas BOM PROGRESSO e BIJUI em suas próprias atividades rurais. Chegou a essa
conclusão ao compulsar as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos sócios
da empresa, JOSÉ CARLOS CIUFFA e CARLOS EDUARDO CIUFFA, bem como do sr.
CLAUDIO CIUFFA, CPF no 136.832.259-04, patriarca da família, além de JOÃO CLAUDIO
CIUFFA, CPF no 049.142.069-27, RODOLFO ALBERT CIUFFA, CPF no 067.060.649-98, sócios
da BOM PROGRESSO , e constatar que todos eles declararam o auferimento de
rendimentos oriundos da atividade rural proveniente da exploração das propriedades
alienadas. Alguns deles, como CARLOS EDUARDO CIUFFA e JOSÉ CARLOS CIUFFA, desde o
período de constituição das empresas.
Desse modo, entendeu que as propriedades não poderiam ser consideradas
como “estoque” das empresas, já que não se destinavam às atividades fins das mesmas,
bem como não estavam disponíveis para a venda.
Em vista do documento público apresentado pelo autuado, a fiscalização afirmou
que o valor do negócio jurídico ficou aquém do efetivamente praticado entre as partes, já
que no contrato de compra e venda foi registrado em cartório o valor de alienação das
propriedades de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Acrescentou que, mesmo
apresentando um valor na escritura pública inferior ao efetivamente praticado, o sujeito
passivo não apurou o ganho de capital devido e, por conseguinte, não recolheu aos cofres
públicos os tributos devidos na operação.
Diante do exposto, a fiscalização considerou que o ganho de capital decorrente
da alienação das propriedades do sujeito passivo corresponde à diferença entre o valor da
alienação, apurado pelos comprovantes de pagamento e recebimento dos valores
apresentados à fiscalização, R$ 1.165.087,20 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil,
oitenta e sete reais e vinte centavos), e o custo de aquisição dos imóveis pelas empresas
proprietárias, calculado a partir da soma dos valores de integralização dos imóveis
constantes dos respectivos contratos sociais, ou seja, R$ 367.000,000 (trezentos e
sessenta e sete mil reais), o que resultou num ganho de R$ 798.087,20 (setecentos e
noventa e oito mil, oitenta e sete reais e vinte centavos).
Ressaltou que na apuração dos tributos devidos foi imputado a cada um dos
coproprietários, na proporção de sua participação (50%), a responsabilidade pelos valores
devidos levantados pela fiscalização, o que representa um ganho de capital de R$
399.043,60 (trezentos e noventa e nove mil, quarenta e três reais e sessenta centavos)
para o sujeito passivo.
A partir de tal fato, a fiscalização também concluiu que o sujeito passivo teve uma
atitude volitiva, consciente e intencional de fraudar a Fazenda Pública Nacional não
recolhendo aos cofres públicos os valores devidos a título de imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital obtido na alienação de suas propriedades rurais, o que enseja a
multa qualificada de 150% decorrente dos art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64 combinados com
o comando legal plasmado no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
4
Quanto aos sócios, considerou que as condutas infracionais resumidamente
listadas abaixo justificam a imputação da responsabilidade solidária pelos créditos
tributários apurados, seja por ação ou por omissão:
1. Falta de apresentação de escrituração contábil devida pela empresa, sobretudo
no ano-calendário de 2015, quando a empresa realizou a venda nos imóveis a
WALTER CAMINHA – violação do art. 1.179, da Lei no 10.406/02 (Código Civil
Brasileiro);
2. Falta de apresentação de escrituração fiscal – ECF devida pela empresa, uma
vez que estava obrigada em razão da realização da alienação de imóveis de sua
propriedade – violação da Lei no 11.941/09 e Instrução Normativa RFB no
1.422/13;
3. Declaração inverídica – falsa declaração – ao apresentar a DSPJ Inativa, pois a
empresa declarou e atestou ao fisco nacional que permaneceu durante todo o
período (ano-calendário 2015) sem efetuar qualquer atividade operacional não
operacional, financeira ou patrimonial – possível violação dos arts. 1o e 2o, da Lei
no 8.137/90;
4. Falta de apuração e recolhimento dos tributos incidentes sobre ganho de
capital na alienação dos imóveis de propriedade da empresa – possível violação
dos arts. 1o e 2o, da Lei no 8.137/90;
5. Registro em escritura pública de valor de alienação inferior ao efetivamente
praticado, violando a presunção de veracidade e o caráter de fé pública dos
órgãos de registro, e impedindo o conhecimento das reais condições do negócio
jurídico por parte da Fazenda Nacional com o objetivo de modificar a apuração
dos tributos devidos de modo a reduzir os valores a serem recolhidos – possível
configuração do crime previsto no art. 299, do Código Penal Brasileiro;
Desse modo, considerou responsáveis solidários pelos créditos apurados na
empresa AGRO PASTORIL BIJUI LTDA, e lançados na presente fiscalização, os sócios
administradores JOSÉ CARLOS CIUFFA, CPF no 206.848.009-34, e CARLOS EDUARDO
CIUFFA, CPF no 042.872.069-24.
O contrbuinte e os responsáveis solidários tomaram ciência dos autos de infração
em 26/7/2019 (fl 240/242), sendo que apenas o contribuinte apresentou impugnação, a
qual foi protocolizada em 27/8/2019 (fl 247) e dispõe, em síntese, o exposto a seguir.
Inicialmente, o contribuinte defende a nulidade do auto, suscitando cerceamento
do direito de defesa, em especial, devido aos seguintes pontos: i) apontou que houve
deficiência na capitulação legal utilizada na responsabilização dos sócios, não sendo
possível identificar em qual inciso do art. 135 do CTN os sócios da impugnante foram
enquadrados; e ii) dispôs que a autoridade fazendária atribuiu como base legal diversos
itens do antigo regulamento do imposto de renda (Decreto 3.000/99), o qual já fora
revogado pelo novo regulamento, veiculado pelo Decreto 9.580/2018.
Quanto à falta de opção pelo regime tributário do Lucro Presumido e a
inexistência de recolhimento de DARF, alegou que um mero inadimplemento não pode ser
confundido com falta de opção por um determinado regime tributário. Sustentou que não
houve pedido da autoridade fazendária pela escrituração da Impugnante, mas, sim, um
pedido genérico pela comprovação dos custos e valores do bem alienado, os quais são
perfeitamente perceptíveis através do valor integralizado (constante no contrato social
entregue), bem como o valor de alienação (comprovante bancário). Assim, foi cumprida a
exigência fiscal de comprovação feita na intimação.
Portanto, concluiu que o imóvel pertencente à Impugnante corresponde a
estoque mantido à venda, que a receita de venda é conhecida e, por fim, que não havia
qualquer impedimento para a apuração dos tributos pelo regime do Lucro Presumido,
questionando a apuração realizada por meio do regime do Lucro Arbitrado.
Quanto à multa qualificada, sustentou a impugnante que em nenhum momento
buscou retardar o conhecimento da autoridade fiscal sobre os fatos geradores da
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
5
obrigação tributária. Muito pelo contrário! Prestou todas as informações e enviou todos
os documentos que se encontravam em seu poder quando solicitados durante a ação
fiscal, dentro do prazo estipulado, inclusive constatando a realidade fática de todo
negócio jurídico.
Logo, defende que não houve qualquer elemento despido de razoável dúvida que
indique ter a Impugnante agido com dolo, descabendo, portanto, o lançamento da multa
qualificada.
Em se mantendo o auto de infração, bem como a aplicação da multa qualificada,
o impugnante aduz que o percentual de 150% afronta ao princípio da vedação ao confisco,
colacionando julgado do STF acerca do tema.
No que diz respeito à responsabilidade solidária atribuída aos sócios, alertou para
a necessidade de demonstração da prática dos atos infracionais, e não de um mero
inadimplemento, cabendo a produção da prova de tal situação exclusivamente à
autoridade fazendária.
Nesse sentido, sustentou que nenhuma das 5 (cinco) condutas apontadas pela
Autoridade Fiscal merece acolhimento, pois nem de longe são atos contrários à lei, como
trata a redação do caput do art. 135. Desse modo, reiterou a inexistência de pedido de
livros fiscais pela fiscalização e que o balanço patrimonial apresentado é reflexo de sua
escrituração. Por fim, alegou que a escrituração contábil é feita por um contador
legalmente habilitado, da mesma forma que as obrigações acessórias, não podendo,
portanto, a entrega da declaração de inatividade ser atribuída ao sócio.
Destarte, reitera que o presente caso é uma mera inadimplência do contribuinte
junto ao Erário, uma vez que o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, a CSLL e o
PIS/Faturamento e a Cofins/Faturamento foram apurados e provisionados no Balanço
Patrimonial disponibilizado ao fisco, quando da intimação fiscal.
Pelo exposto, requer:
a) Seja julgado totalmente nulo o presente processo, devido aos vícios
encontrados no Auto de Infração originário;
b) Caso superada a nulidade, seja julgado improcedente o presente processo,
devido a apuração incorreta da autoridade fiscal em não tributar a receita
obtida como operacional no regime do Lucro Presumido;
c) Na remota hipótese de não considerar a tributação pelo Lucro Presumido,
que seja julgado improcedente o presente processo por não observar a
correta tributação pelo Lucro Arbitrado, já que conhecida a receita obtida;
d) Seja excluída a responsabilidade dos sócios pelo crédito tributário decorrente
do presente processo administrativo fiscal;
e) Seja afastada a qualificação da multa imposta no percentual de 150% (cento
e cinquenta por cento), por inexistir demonstração de dolo no presente caso;
3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade de representante da pessoa jurídica pelos créditos
decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei ou
ao contrato social.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
É devida a multa qualificada, no percentual de 150%, quando restar comprovado o
evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio.
ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA. PROVA. JÚRIS TANTUM.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
6
A escritura pública de compra e venda goza de presunção relativa de veracidade, podendo
ser infirmada por outros elementos probatórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformados, os Recorrentes interpuseram o Recurso Voluntário de fls.
334/372, via do qual reeditam e reforçam os argumentos da sua impugnação de fls. 248/275,
assim sintetizados:
 Preliminarmente:
o Nulidade do Acórdão recorrido: Alega que a DRJ não enfrentou
todos os argumentos apresentados na impugnação, especificamente
sobre a atividade de compra e venda de imóveis, tratamento contábil
do bem como estoque, aplicação do lucro presumido, e,
subsidiariamente, o lucro arbitrado. Sustentam violação ao art. 31 do
Decreto 70.235, de 1972 e art. 489, §1o, IV do CPC.
o Nulidades do auto de infração: Argumentam que para imóvel rural,
a apuração de ganho de capital deve observar o art. 19 da Lei 9.393,
de 1997, utilizando o VTN declarado no ITR. A fiscalização teria usado
incorretamente os valores de aquisição e alienação da escritura,
configurando vício material insanável. Alega fundamentação
incompleta no auto quanto à responsabilização dos sócios e
incorreta capitulação legal, dificultando o exercício da ampla defesa.
 Mérito:
o Natureza da atividade: Aduzem que a atividade principal da empresa
é compra e venda de imóveis, conforme contrato social que prevê
"compra e venda de bens móveis ou imóveis". Argumentam que o
art. 110 do CTN impede que a autuação altere conceitos de direito
privado.
o Classificação contábil: Sustentam que o imóvel foi corretamente
classificado como estoque, destinado à venda no curso normal dos
negócios, conforme CPC 16. Refuta a alegação da fiscalização de que
deveria ser reclassificado como ativo imobilizado após longo período
de manutenção.
o Regime de tributação: Afirmam que optou validamente pelo lucro
presumido e efetuou os cálculos corretos aplicando 8% para IRPJ e
12% para CSLL sobre a receita operacional. Argumentam que mero
inadimplemento não descaracteriza a opção pelo regime.
o Lucro arbitrado (subsidiariamente): Caso não aceito o lucro
presumido, defende que o arbitramento deve seguir o art. 605 do
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
7
RIR/2018, aplicando percentuais do presumido acrescidos de 20%,
pois a receita bruta é conhecida.
o Responsabilidade dos sócios: Contestam a responsabilização
solidária dos sócios, argumentando que não houve atos contrários à
lei. Sustentam que a falta de apresentação de livros contábeis não
configura infração, pois não foram especificamente solicitados na
intimação fiscal.
o Multa qualificada: Argumentam inexistir elemento doloso que
justifique a multa de 150%. A empresa colaborou integralmente com
a fiscalização, apresentando todos os documentos solicitados e não
tentou ocultar informações do fisco. Subsidiariamente, sustentam
que multa de 150% viola o princípio constitucional da vedação ao
confisco (art. 150, IV, CF), devendo ser limitada a 100% conforme
jurisprudência do STF.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com a exceção que será abordada no tópico “VÍCIO MATERIAL NA REGRA MATRIZ
DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA”, razão pela qual dele conheço parcialmente.
7.Conforme noticia o TVF de fls. 24/62, trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL
referentes ao ano-calendário de 2015. A fiscalização identificou que a empresa AGRO PASTORIL
BIJUI LTDA. alienou propriedades rurais em dezembro de 2015 sem proceder à devida apuração e
recolhimento do ganho de capital, caracterizando omissão de receita não operacional.
8.A empresa, coproprietária de 50% de três imóveis rurais localizados em
Apucarana/PR (NIRFs no 0.368.831-3, 8.517.677-0 e 8.517.973-6), vendeu essas propriedades por
R$ 1.165.087,20, conforme comprovantes bancários apresentados. Entretanto, na escritura
pública foi declarado o valor de apenas R$ 800.000,00, evidenciando diferença de R$ 365.087,20
entre o valor real e o registrado publicamente.
9.Além da divergência de valores na escritura, a empresa declarou-se inativa
durante toda sua existência (2006 a 2015), apresentando anualmente a Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica Inativa (DSPJ), mesmo possuindo e alienando bens do ativo imobilizado. A
fiscalização constatou ainda que a empresa não apresentou escrituração contábil obrigatória nem
demonstrou o valor contábil dos bens alienados. A autuação resultou em:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
8
1) Aplicação do regime de lucro arbitrado devido à ausência de escrituração
contábil.
2) Caracterização de ganho de capital de R$ 399.043,60 (50% de participação
sobre o ganho total de R$ 798.087,20).
3) Responsabilização solidária dos sócios administradores José Carlos Ciuffa e
Carlos Eduardo Ciuffa.
4) Aplicação de multa qualificada de 150% por suposto intuito de fraude,
considerando a diferença entre valores real e declarado na escritura pública.
5) Encaminhamento de Representação Fiscal para Fins Penais por possível
crime contra a ordem tributária.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
10.Suscitam os Recorrentes a nulidade do Acórdão recorrido, por entenderem que
deixou de apreciar as quatro teses principais apresentadas na impugnação: atividade operacional
de compra e venda de imóveis; tratamento contábil como estoque; aplicação do Lucro Presumido;
e Lucro Arbitrado (pedido subsidiário).
11. Sobre a atividade de compra e venda de bens imóveis (atividade operacional) e
o tratamento contábil do bem imóvel integralizado (estoque), a decisão de piso expressamente
reconhece que a controvérsia central do caso diz respeito à natureza da venda dos imóveis e sua
classificação contábil. No tópico "Da preliminar de nulidade", afirma que "a controvérsia gira em
torno da venda de imóveis, para os quais o contribuinte defende ser correto o lançamento na conta
estoque do ativo e, portanto, discorda da apuração de ganho de capital, conforme procedeu a
fiscalização na efetivação dos autos de infração de IRPJ e CSLL”.
12.Embora não elabore uma discussão detalhada sobre CPCs ou sobre a atividade
de compra e venda como operacional, a decisão da DRJ de manter o lançamento com base em
ganho de capital e o arbitramento do lucro implicitamente rejeita a classificação do imóvel como
"estoque" e, consequentemente, a caracterização da venda como receita operacional. De fato, a
decisão aponta que “tendo em conta a falta de apresentação da escrituação fiscal (...) procedeu
corretamente a fiscalização ao promover a apuração dos tributos por meio do arbitramento do
lucro”. Além disso, destaca que a fiscalização concluiu que a empresa, por realizar operações de
venda de ativos, não poderia ter se declarado inativa e deveria ter optado pelo lucro presumido.
Ao rejeitar o status de inatividade para uma empresa que realizou vendas, e ao endossar a
apuração dos tributos com base em "ganho de capital", a decisão aborda a natureza da operação e
a classificação do bem, divergindo do entendimento dos Recorrentes.
13.Sobre a apuração pelo lucro presumido, a DRJ enfrentou diretamente este ponto
na seção "Do mérito", explicitando o argumento dos impugnantes: "o impugnante sustentou que é
optante pelo regime tributário do Lucro Presumido e que a inexistência de recolhimento de DARF
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
9
configura um mero inadimplemento". A decisão citou o art. 26 da Lei no 9.430, de 1996, que define
como a opção pelo lucro presumido é manifestada (pelo pagamento da primeira ou única quota
do imposto devido). Em seguida, constatou que a empresa “entregou sucessivas Declarações
Simplificadas da Pessoa Jurídica – Inativa” (DSPJ – Inativa) desde sua constituição até o ano-
calendário de 2015. A decisão enfatiza que, “no ano-calendário de 2015, em virtude de ter
realizado a operação de alienação de imóveis, não poderia ter apresentado DSPJ” e deveria ter
feito a opção pelo Lucro Presumido, conforme a Instrução Normativa RFB no 1.605, de 2016, e o
art. 26 da Lei no 9.430, de 1996. A DRJ também mencionou que a empresa “não apresentou a ECF”
(Escrituração Contábil Fiscal), obrigatória para optantes pelo Lucro Presumido.
14.Portanto, o decisão a quo explicitou os motivos pelos quais a opção pelo Lucro
Presumido foi considerada incorreta ou não efetivada pelo sujeito passivo, refutando a alegação
de "mero inadimplemento".
15.Subsidiariamente, sobre a aplicação do lucro arbitrado sobre a alienação do
imóvel (estoque) objeto de sua atividade operacional, os Recorrentes argumentam que, se o Lucro
Presumido não fosse aplicável, o arbitramento do lucro deveria seguir o art. 605 do RIR/2018 para
receita operacional, acrescido de 20%, já que a receita bruta era conhecida. A DRJ tratou da
aplicação do lucro arbitrado, afirmando que "Em vista de todo o exposto, tendo em conta a falta
de apresentação da escrituação fiscal (...) entende-se que procedeu corretamente a fiscalização ao
promover a apuração dos tributos por meio do arbitramento do lucro".
16.Embora não discuta a forma específica de arbitramento proposta pelos
Recorrentes (sobre receita operacional acrescida de 20%), a decisão valida a apuração do
arbitramento do lucro pela fiscalização, que se baseou no "ganho de capital". Destaca que,
"Quanto à base de cálculo, restou claro que a escritura pública de compra e venda dos imóveis em
questão apresentava valor aquém do comprovante bancário disponibilizado pelo comprador dos
bens". Ao manter a forma de arbitramento do lucro como determinada pela fiscalização (com base
no ganho de capital, conforme detalhado no "Relatório"), a DRJ implicitamente rejeitou a
aplicação do lucro arbitrado sobre a receita operacional da forma como os Recorrentes
propuseram. A fiscalização identificou um ganho de capital a ser tributado, e a DRJ confirma a
correção dessa abordagem.
17.Em conclusão, a DRJ se debruçou sobre os quatro pontos levantados pelos
Recorrentes, explicando os fundamentos adotados, mesmo que as conclusões tenham sido
desfavoráveis à interessada. A alegação de "falta de enfrentamento de todos os argumentos"
parece mais um desacordo com as conclusões da DRJ do que uma ausência de análise dos temas.
18.Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
10
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido na rejeição da arguição da nulidade da decisão de 1a
instância. A maioria do Colegiado compreendeu que houve cerceamento ao direito de defesa da
Contribuinte, impondo a declaração de nulidade da decisão recorrida.
Trata-se de lançamento de IRPJ e CSLL a partir do arbitramento dos lucros de
pessoa jurídica que se declarou inativa no ano-calendário 2015, mas alienou imóveis de sua
propriedade conjunta com Agro Pastoril Bom Sucesso, sendo que, nestas ocorrências, a
autoridade lançadora identificou ganho de capital tributável. Como relatado na decisão de 1a
instância, a autoridade lançadora apresentou suas justificativas para entender que as propriedades
não poderiam ser consideradas como “estoque” das empresas, e tributou a parcela do ganho de
capital atribuída à Contribuinte como acréscimo ao lucro arbitrado.
Na sequência do relato da acusação fiscal, a decisão de 1a instância traz o seguinte
relato da impugnação acerca do crédito tributário exigido:
Inicialmente, o contribuinte defende a nulidade do auto, suscitando cerceamento
do direito de defesa, em especial, devido aos seguintes pontos: i) apontou que
houve deficiência na capitulação legal utilizada na responsabilização dos sócios,
não sendo possível identificar em qual inciso do art. 135 do CTN os sócios da
impugnante foram enquadrados; e ii) dispôs que a autoridade fazendária atribuiu
como base legal diversos itens do antigo regulamento do imposto de renda
(Decreto 3.000/99), o qual já fora revogado pelo novo regulamento, veiculado
pelo Decreto 9.580/2018.
Quanto à falta de opção pelo regime tributário do Lucro Presumido e a
inexistência de recolhimento de DARF, alegou que um mero inadimplemento não
pode ser confundido com falta de opção por um determinado regime tributário.
Sustentou que não houve pedido da autoridade fazendária pela escrituração da
Impugnante, mas, sim, um pedido genérico pela comprovação dos custos e
valores do bem alienado, os quais são perfeitamente perceptíveis através do valor
integralizado (constante no contrato social entregue), bem como o valor de
alienação (comprovante bancário). Assim, foi cumprida a exigência fiscal de
comprovação feita na intimação.
Portanto, concluiu que o imóvel pertencente à Impugnante corresponde a
estoque mantido à venda, que a receita de venda é conhecida e, por fim, que não
havia qualquer impedimento para a apuração dos tributos pelo regime do Lucro
Presumido, questionando a apuração realizada por meio do regime do Lucro
Arbitrado.
Quanto à multa qualificada, sustentou a impugnante que em nenhum momento
buscou retardar o conhecimento da autoridade fiscal sobre os fatos geradores da
obrigação tributária. Muito pelo contrário! Prestou todas as informações e enviou
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
11
todos os documentos que se encontravam em seu poder quando solicitados
durante a ação fiscal, dentro do prazo estipulado, inclusive constatando a
realidade fática de todo negócio jurídico.
Logo, defende que não houve qualquer elemento despido de razoável dúvida que
indique ter a Impugnante agido com dolo, descabendo, portanto, o lançamento
da multa qualificada.
Em se mantendo o auto de infração, bem como a aplicação da multa qualificada, o
impugnante aduz que o percentual de 150% afronta ao princípio da vedação ao
confisco, colacionando julgado do STF acerca do tema.
O confronto deste resumo com as razões de impugnação evidencia que entre os
temas referidos no primeiro e no segundo parágrafo, os sujeitos passivos argumentaram que:
2.2 DO MÉRITO
2.2.1 DA REAL ATIVIDADE OPERACIONAL DA IMPUGNANTE – COMPRA E VENDA
DE BENS IMÓVEIS
Desde o início do processo de fiscalização se percebe que a autoridade fazendária
visou única e exclusivamente lançar o crédito tributário sobre uma operação que,
em seu entendimento, seria uma operação de ganho de capital.
Tal situação é facilmente perceptível no tópico “objeto da fiscalização” descrito no
Termo de Verificação Fiscal, que assim assevera: “(...) e que versa sobre a análise
da escorreita apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica incidente sobre
operação de ganho de capital na alienação de bens do ativo imobilizado da
empresa...”. Além disso, um dos documentos solicitados pelo Auditor no início da
diligência fiscal fora o comprovante de recolhimento da tributação, novamente,
sobre o ganho de capital.
O objeto social almejado pelos sócios sempre foi o de incrementar a venda de
bens móveis ou imóveis e prestar serviços agrícolas durante o período de
existência da sociedade.
Esta afirmação é totalmente comprovada ao realizar uma breve análise da
cláusula terceira do contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do
Paraná (Fl. 107 - PAF) que assim dispõe:
CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:
A sociedade tem por objeto a exploração agrícola e pastoril, prestação de serviços
na realização de negócios comerciais e civis, arrendamento ou locação dos próprios
bens ou de terceiros, participação como sócio ou acionista em empreendimentos
agrícolas, comerciais ou industriais, compra e venda de bens imóveis ou imóveis e
prestação de serviços agrícolas.
Assim, diga-se, desde já que, segundo o art. 110, do CTN, a lei tributária não pode
alterar conceitos de direito privado. Ora, se nem a lei – norma geral e abstrata -
pode alterar tais conceitos, menos ainda uma autuação – norma individual e
concreta – poderia fazê-lo. Isto é, a autuação não pode simplesmente
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
12
desconsiderar a cláusula acima transcrita, com se nem existisse. É nulo o auto
também nesta parte, por infração ao art. 110, do CTN.
A cláusula transcrita espelha a real atividade da empresa autuada. O que ocorreu,
infelizmente, entre o período de 2008 a 2014, é que o mercado imobiliário teve
uma valorização ilusória, com excessivos aumentos nos preços dos imóveis. E
como em quase todos os setores de nossa economia, é o mercado de terras
regulado pela Lei da Oferta e da Procura, o que frustrou as perspectivas de
negócios, que foram desastrosos. Sabemos que existem as regulações estatais,
mas nesse setor, em específico, elas são extremamente ineficientes.
Em momentos de crescimento econômico e facilidade de financiamento, através
de programas governamentais, é normal que a demanda seja maior que a oferta
de imóveis e os preços subam. Com a elevação rápida dos preços, pessoas passam
a considerar a compra de imóveis um bom investimento, tanto para revenda
quanto para aluguel. Com isso, boa parte dos novos empreendimentos não são
reservados para moradia, mas para investimento.
O aumento do índice de investidores provoca uma falsa sensação de falta de
imóveis à venda no mercado, puxando os preços para cima. A sensação é
amenizada pelo fato de que no Brasil realmente havia um déficit habitacional
histórico, especialmente nas grandes cidades.
Finalmente, em momentos de crise econômica ou insegurança em relação ao
mercado imobiliário, essa bolha estoura. O catalisador do estouro dessa bolha
pode ser a falência de algum ente envolvido no processo imobiliário(seja no
financiamento ou na construção de imóveis propriamente dita) ou o aumento
geral da inadimplência a níveis insustentáveis. Então, bancos e construtoras
pedem ajuda aos governos, como tábuas de salvação, virando uma bola de neve.
Para a Agro Pastoril Bijui não foi diferente, as expectativas não se realizaram e as
metas não foram atingidas e, só então, a empresa conseguiu alienar seu imóvel
em 2015, e por preço bem abaixo do valor de mercado regulado pelo próprio
Estado do Paraná – DERAL/PR – Órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do
Estado do Paraná, que divulga anualmente um Banco de Dados com os valores
das Terras Agrícolas para efeito de preenchimento da Declaração do Imposto
Territorial Rural, nos moldes da Instrução Normativa RFB No 1562 de 2015.
Mas mesmo com a cristalina redação em seu contrato social, a autoridade
lançadora se utiliza de uma técnica teratológica para desconsiderar a atividade
desenvolvida pela Impugnante, como se fictícia fosse, asseverando que o texto do
contrato social, prevendo “compra e venda de bens moveis ou imóveis” de forma
genérica (?), não permitisse determinar seu correto tratamento fiscal, além de
pretender que esta atividade poderia ser enquadrada em ambos CNAEs, como por
exemplo, “6821-8/01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis” e
“6810-2/01 – Compra e venda de Imóveis Próprios”.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
13

Ínclitos Julgadores, não merece acolhimento esta falácia. Ora, não há como
confundir atividade de venda com atividade de serviços! Em um breve
comparativo, é notória a distinção existente entre estas atividades, conforme
tabela elaborada (acima) pela Impugnante.
Por outro lado, se prevalecesse a proposta da autuação, de que poderia ser
enquadrada em ambos os CNAEs, deveria a própria impugnada se conformar com
a determinação do art. 112 do CTN, isto é, deveria adotar a hipótese mais
benéfica ao contribuinte. Como adotou a hipótese mais gravosa, o auto é nulo por
desobedecer ao art. 112, do CTN. Com efeito, ao acolher a premissa mais gravosa,
a autuação acabou por reduzir o explicito “compra e venda” constante no
contrato social para “prestação de serviços”. Ora, o consagrado princípio
constitucional da livre iniciativa permitiria à Impugnante, se quisesse, desenvolver
esta atividade, desde que constasse em seu objeto social essa possibilidade. Mas
não o fez, posto que a finalidade da Impugnante, como já exposto e reiterado, é a
compra e venda de bens imóveis. Se um negócio especifico tomou mais tempo
que o esperado e não atingiu o preço estimado, isto foi apenas uma condição de
mercado e o negócio não se revelou tão bem sucedido se comparado às
expectativas iniciais. Mas nunca foi praticada uma fraude! Ora, comerciantes,
periodicamente, não fazem queima de estoque? Pois bem, a impugnante optou
por liquidar sua terra (e partir para novos negócios), depois de muita espera e
numa condição de mercado muito volátil. Mais isto é fraude? Óbvio que não...
Outra afirmação deveras incorreta é dizer que na redação do contrato social, o
simples fato de não constar o termo “próprios” inviabilizaria sua utilização. A
menção de seria obrigado utilizar o termo “próprios” é uma mera redundância e
um exagerado formalismo para impor o contribuinte a “copiar e colar” a redação
utilizada pelo CNAE. A palavra “próprio” está relacionada a propriedade, ou seja,
ser o proprietário daquele bem específico. Poderia o contribuinte vender algo que
não é seu? Resta evidente a desnecessidade da indicação deste termo para ser
considerada como atividade operacional da contribuinte, sendo perfeitamente
possível a realização de venda de imóvel próprio (o que não se pode é vender a
propriedade de outro).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
14
Por fim, destaca-se que a autoridade lançadora asseverou que a Impugnante
possui junto ao seu cartão CNPJ o CNAE Fiscal no 0161-0/01 “Serviços de
pulverização e controle de pragas agrícolas”, como atividade principal. Ora, a
impugnante possui o direito de exercer qualquer atividade constante em seu
contrato social, seja ele enquadrado como atividade principal, ou mesmo,
secundária em seu cartão CNPJ. Aliás, o cadastro destas atividades no CNPJ é uma
ação do próprio contribuinte e se por um acaso existir um erro em sua indicação,
esta informação não se sobressai a realidade fática constante no contrato social.
Nestes termos, resta evidente a possibilidade da Impugnante realizar a atividade
de compra e venda de seus imóveis, como atividade operacional, ao contrário das
constatações feitas pela autoridade fazendária. O auto é improcedente nesta
parte e assim deve sê-lo declarado pela DRJ.
2.2.1.1 DO TRATAMENTO CONTÁBIL DOS BENS
Demonstrado de forma cristalina através do contrato social que a Impugnante
possui como atividade operacional a compra e venda de seus bens imóveis, a
contabilização da entrada deste bem em seu ativo vem corroborar com todo o
exposto e sustentar a afirmação discorrida nestes autos.
Inicialmente, cabe salientar que no TDPF enviado pela autoridade fazendária (Fl.
71 – PAF), fora solicitado, dentre outros documentos o “Último Balanço
Patrimonial apresentado pela empresa”. Neste diapasão, a Impugnante, como
solicitado, apresentou seu último Balanço Patrimonial devidamente encerrado,
retratando fielmente sua situação patrimonial e os respectivos valores
correspondentes.
Apesar da entrega do documento contábil solicitado, o comprovante da operação
e o contrato social demonstrando o custo histórico utilizado na integralização do
imóvel mantido para venda, a autoridade lançadora em um dos parágrafos
transcritos no Termo de Verificação Fiscal, mais precisamente às fls. 35, afirma
que a Autuada foi intimada a apresentar: “documentos hábeis e idôneos
comprobatórios do valor histórico, custo, e/ou valor contábil do bem alienado,
como também os comprovantes do recolhimento do IRPJ e CSLL incidentes sobre
a operação, o sujeito passivo não apresentou os livros comerciais e fiscais previsto
na legislação que permitiriam a mensuração do valor contábil dos bens
alienados”.
Essa afirmativa não pode prosperar, pois não há qualquer solicitação da
autoridade quanto a apresentação dos livros! A Impugnante apresentou tudo o
que lhe foi pedido ao passo que só não apresentou o que não foi pedido! Ora, em
sua mais plena boa-fé, iria normalmente apresentar a documentação caso a
autuação o tivesse pedido expressamente. Aliás, seria perfeitamente possível
emitir uma nova intimação pleiteando estes documentos, mas infelizmente, a
autoridade não o fez, ficando implícito, como já exposto, que a motivação era
efetuar o lançamento como ganho de capital, sem percorrer a realidade fática.
Para validar este argumento de defesa basta comparar a lista de documentos
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
15
requerida pela autuação com aquela que foi entregue pelo contribuinte. A
comparação mostra que a fiscalização jamais requereu ter vista de livros
contábeis.
Fica assim este desafio para a DRJ: em que página do PAF está a intimação para
apresentar livros contábeis?
Por única e exclusivamente não ter sido solicitada pelo fiscal, a não entrega de
livros contábeis não pode ser suscitada para desconsiderar a atividade
operacional de venda do imóvel e atribuir à operação uma natureza de ganho de
capital. Logo, improcedente a autuação nesta parte também.
Esta não solicitação dos livros fora entendida como perfeitamente normal, pois
não é necessário tecer maiores comentários que o balanço patrimonial é uma
demonstração que possui origem nos lançamentos efetuados pelo próprio
contribuinte em sua escrituração contábil.
Superado este ponto, o auditor buscou, de forma descontextualizada, utilizar
diversos Pronunciamentos Técnicos CPC emitidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade, a fim de sustentar uma reclassificação do bem, contabilizado como
estoque desde sua aquisição, para ativo imobilizado. E ainda, se manifestou da
seguinte forma: “em que pese não tenha sido apresentada a contabilidade do
período à fiscalização, a análise dos fatos concretos não permite concluir que os
imóveis alienados pudessem estar escriturados na conta “estoques, primeiro
porque a empresa foi constituída no ano de 2006 com a integralização desses
bens, portanto, pela regra contábil, não seria permitido à empresa manter os
imóveis em “estoques” durante todo esse período, já que a alienação ocorreu em
2015. “.
Realizando uma análise técnico-cientifica no texto do referidos CPC, fica
totalmente sustentada a possibilidade da Impugnante escriturar o imóvel de sua
propriedade como “estoque”, o que efetivamente fez.
Conforme se depreende nos itens 6 e 8 do CPC 16 (estoques) e os itens 6 do CPC
27 (imobilizado) a conceituação dos termos “estoques” e “imobilizado” não
deixam quaisquer dúvidas de que um imóvel pode ser assim contabilizado. Senão
vejamos:
CPC 16:
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados:
Estoques são ativos:
(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;
(b) em processo de produção para venda; ou(c) na forma de materiais ou
suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou
na prestação de serviços.
(...)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
16
8. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo,
por exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e
outros imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos
acabados e produtos em processo de produção pela entidade e incluem matérias-
primas e materiais, aguardando utilização no processo de produção, tais como:
componentes, embalagens e material de consumo. Os custos incorridos para
cumprir o contrato com o cliente, que não resultam em estoques (ou ativos dentro
do alcance de outro pronunciamento), devem ser contabilizados de acordo com o
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente.
CPC 27:
Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços,
para aluguel a outros, ou para fins administrativos;
(b) se espera utilizar por mais de um período.
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade,
inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos
e o controle desses bens.
Contabilmente, podemos concluir que a classificação de um ativo como circulante
– estoque, deve ser determinada pelo fato deste item ser mantido essencialmente
com o propósito de venda, ou seja, ser negociado.
Para ratificar as explanações anteriores, é importante destacar a cristalina
redação do CPC 26, o qual disciplina a apresentação das demonstrações
contábeis. Satisfazendo, qualquer dos critérios estabelecidos pelo item 66, um
bem deve ser classificado como circulante. Eis a redação do item, in verbis:
66. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos
seguintes critérios:
(a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no
decurso normal do ciclo operacional da entidade;
(b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
(c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou(d) é
caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC
03 -Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a
data do balanço.
Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.
67. Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para incluir ativos
tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza de longo prazo. Não se proíbe
o uso de descrições alternativas desde que seu sentido seja claro.
67A. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo,
investimentos, imobilizado e intangível.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
17
Como exposto pela norma contábil, quando o bem é mantido e destinado para a
venda no curso normal dos negócios, deve ser enquadrado como estoque e não
como um ativo imobilizado, logo está correta a Impugnante em sua contabilização
do imóvel.
Nenhuma das normas citadas faz menção a existência de um lapso temporal que
seja determinante na classificação de um estoque, pois não atribui um prazo para
que o estoque possa ou deva ser mantido para venda. Um ativo apenas deixa de
ser considerado como estoque quando este deixa de estar disponível para a
venda, o que não se verificou em nenhum momento no presente caso. Realizar a
venda em dias, meses ou anos, não modifica o cerne da norma que é estar
disponível para a venda. Não há, assim, previsão legal quanto a limite de prazo
de permanência no estoque, não tendo a autuação lastro legal nesta parte,
sendo improcedente o auto por isso. Ora, uma fazenda não é como um veículo,
sendo normal que se levem muitos anos para ser vendida (até que um
interessado concorde em pagar o preço pedido) e que se levem muitos anos (ou
safras) para ser paga! É a natureza deste ramo, de imóveis rurais. Já uma
concessionaria de veículos deve vender seus estoques no mesmo ano, caso
contrário perderá muito dinheiro. Com terra não é assim, o passar do tempo
valoriza a terra(isto é, a fazenda em estoque).
Logo, não se pode admitir a classificação como um ativo imobilizado, como fez a
autoridade fiscal, desvirtuando a finalidade do objeto social da Impugnante. Ora,
a impugnante, numa Estado Democrático de Direito, fundado na livre iniciativa
(art. 170, da CF/1988), tinha até a faculdade de, eventualmente, imobilizar a terra
em questão e até mudar de ramo negocial, mas se nunca exerceu tal faculdade a
autuação não pode simplesmente desconsiderar seus atos e declarações.
Frisa-se ainda que a Receita Federal do Brasil no decorrer de vários anos, devido a
particularidade das atividades de compra e venda de bens imóveis, sempre
aceitou uma técnica contábil muito utilizada que consiste na reclassificação
contábil de imóveis do imobilizado ao estoque, sendo considerado legítimo o
redirecionamento de bens, e admitindo, inclusive, que a legislação tributária não
previa qualquer condição, como uma eventual restrição temporal.
Atualmente, contudo, tal posicionamento fora alterado pela Instrução Normativa
no 1.700/2017, que praticamente neutralizou, para fins fiscais, a reclassificação do
imóvel para o estoque, de maneira que a sujeição da venda do imóvel
reclassificado à tributação do regime do lucro presumido passou a representar um
risco às empresas do ramo imobiliário.
Essa Normativa utilizada como um dos fundamentos legais para o Arbitramento
do Ganho de Capital imposto à impugnante, conforme consta das folhas 36 do
Termo de Verificação Fiscal, não se encaixa no contexto e deve ser rechaçada. Até
porque tal norma não pode retroagir pois os negócios da Impugnante, tanto a
aquisição quanto a alienação da terra, ocorreram antes do início da vigência de tal
IN. Logo, o auto é nulo também nesta parte já que a norma aplicável é a do
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
18
tempo da conduta. Ao aplicar esta IN a condutas pretéritas a autuação violou o
ato jurídico perfeito, isto é, violou o disposto no inciso XXXVI, do art. 5o, da
CF/1988. O auto é nulo.
No caso presente, a atitude tomada pela autoridade lançadora, vêm em sentido
contrário, inclusive, da referida Instrução Normativa. Daí o porquê da impugnante
sempre ter mantido o imóvel no Ativo Circulante – Estoques de Imóveis para
Venda dentro da real finalidade da empresa que é praticar seu objeto social.
Não houve qualquer reclassificação contábil durante o tempo em que o imóvel foi
incorporado ao capital social da empresa e a data da sua efetiva alienação
(venda). Para empresas que praticam atividade de compra e venda imobiliária, a
alienação de qualquer imóvel de sua propriedade é sempre uma opção e a
classificação contábil inicial de um determinado imóvel não pode trazer
repercussões fiscais gravosas para essas empresas.
As empresas em geral, que optam por tributar seus resultados pelo lucro
presumido e vendem ativos classificados contabilmente como não circulante (ex.
imobilizado, investimento, etc.), em regra, deve sujeitar o produto da venda às
normas do chamado “ganho de capital”, com uma tributação efetiva maior do que
ao do regime do lucro presumido.
Porém, a situação da impugnante que pratica atividade imobiliária é diferente, e a
venda dos imóveis classificados quer no ativo circulante ou no não circulante,
devem ser sempre ser tributados pelo lucro presumido e não a do ganho de
capital.
Por todo exposto, verificando o objeto social da Impugnante, conclui-se que o
imóvel objeto da alienação, nos termos da ciência contábil, é enquadrado como
“estoque”, devendo ser julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, tendo em vista sua abordagem como ativo não circulante.
O relato desta argumentação restou referido, apenas, no início do terceiro
parágrafo, ao se afirmar, dentre as conclusões da Contribuinte, que o imóvel pertencente à
Impugnante corresponde a estoque mantido à venda.
A supressão desta parte da defesa no relatório na decisão de 1a instância não
viciaria a decisão se a temática fosse enfrentada no voto condutor. Todavia, nesta parte da
decisão consta, apenas, que:
No mérito, o impugnante sustentou que é optante pelo regime tributário do Lucro
Presumido e que a inexistência de recolhimento de DARF configura um mero
inadimplemento. Acrescentou que o imóvel alienado corresponde a estoque
mantido à venda e que a receita de venda é conhecida, o que, portanto, permite
a apuração dos tributos pelo regime do Lucro Presumido.
No que tange à opção pelo regime do Lucro Presumido, colaciona-se o art. 26 da
Lei no 9.430/96:
[...]
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
19
Feita a opção pelo regime mecionado, caberia ao contribuinte apresentar a
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.422/13.
Sucede que o impugnante, desde o momento de sua constituição em 24/7/2006,
conforme cláusula quarta do contrato social anexo (fl 104), até o ano-calendário
de 2015, entregou sucessivas Declarações Simplificadas da Pessoa Jurídica –
Inativa, como se observa na tabela abaixo:
[...]
Ocorre que no ano-calendário de 2015, em virtude de ter realizado a operação de
alienação de imóveis, não poderia ter apresentado DSPJ, por força da Instrução
Normativa RFB no 1.605/16 e deveria, necessariamente, ter feito a opção pelo
Lucro Presumido, como previsto no art. 26 da Lei no 9.430/96.
[...]
Dito isso, tem-se que o contribuinte não observou o dispositivo da Instrução
Normativa RFB no 1.605/15 e se declarou pessoa jurídica inativa, também não fez
a opção pelo lucro presumido como preceitua o art. 26 da Lei no 9.430/96 e, por
fim, não apresentou a ECF, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.422/13.
Argumenta que essa sucessão de inobservâncias à legislação configura mero
inadimplemento e que apresentou Balanço Patrimonial, onde foi apurado o
imposto devido.
Não obstante a argumentação do contribuinte, o Balanço Patrimonial não tem o
condão de substituir a apresentação da ECF. Perceba que o referido
demonstrativo é apenas um dos registros que compõem a ECF, qual seja, o
registro P100, conforme ADE Cofis no 46/16:
[...]
Ademais, cumpre mencionar que o contribuinte apresentou DCTFs referentes aos
anos-calendário de 2016 a 2018 sem nenhum débito informado, o que reforça a
ideia de que a inobservância de obrigações acessórias vulnera a função
arrecadatória do Estado, ou seja, a apuração do imposto pelo contribuinte de
nada adiantou vez que não pagou nenhum DARF nem informou em nenhuma das
declarações a que era obrigado.
Quanto a inexistência de DARF, também limitou-se a dizer que configura mero
inadimplemento.
Em vista de todo o exposto, tendo em conta a falta de apresentação da
escrituração fiscal, a qual deve ser apresentada independente de intimação fiscal,
vez que configura obrigação acessória do contribuinte, entende-se que procedeu
corretamente a fiscalização ao promover a apuração dos tributos por meio do
arbitramento do lucro.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
20
Quanto à base de cálculo, restou claro que a escritura pública de compra e
venda dos imóveis em questão apresentava valor aquém do comprovante
bancário disponibilizado pelo comprador dos bens. Quanto a essa divergência, o
impugnante não se manifestou.
Assim, fica claro que o contribuinte não apresentou em sede recursal
documentos que demonstrem de forma irrefutável a apuração do crédito
tributário.
Nesse sentido, é oportuno mencionar a súmula CARF no 59:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser
exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Impugnante se insurgiu também contra a qualificação da multa sob o
argumento de não ter retardado o conhecimento da autoridade fiscal sobre os
fatos geradores da obrigação tributária, sustentando, portanto, não ter agido com
dolo. Arguiu, ainda, o caráter confiscatório da exação.
[...] (destacou-se)
As passagens na sequência dizem respeito à qualificação da penalidade e à
imputação de responsabilidade.
As frases acima destacadas são as únicas que tangenciam os contornos do fato
gerador autuado. Não há qualquer abordagem acerca da classificação dos imóveis alienados como
estoque, a não ser a citação deste argumento de defesa. Neste contexto, não é possível afirmar
que a autoridade julgadora implicitamente refutou este argumento por validar a exigência calcada
na categorização do resultado como ganho de capital.
Recorde-se que está relatado na decisão de 1a instância que a autoridade lançadora
fundamentou seu entendimento de que as propriedades não poderiam ser consideradas como
“estoque” das empresas, e, de fato, vê-se no capítulo 4.1.2 do Termo de Verificação Fiscal extensa
abordagem fática e jurídica para sustentar aquela conclusão.
Em tais circunstâncias, se de um lado o art. 16 do Decreto no 70.235/72 demanda,
do sujeito passivo, a apresentação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir, o mesmo Decreto no 70.235/72
determinará a apreciação das provas e das razões de defesa suscitadas pelo impugnante, salvo se
o julgamento de mérito for incompatível com a decisão de questão preliminar:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
21
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
[...]
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
É certo que a autoridade julgadora pode firmar livremente sua convicção, mas isto
ao apreciar a prova, não sendo permitido, no âmbito desta liberdade, deixar de promover tal
apreciação, mormente em face de elementos trazidos com a pretensão de, por si só, desconstituir
a exigência.
Também não se ignora que a jurisprudência está consolidada no sentido de que “o
julgador não é obrigado a examinar todos os fundamentos suscitados pelas partes se apenas um
deles é suficiente para decidir a lide, nos exatos termos do pedido” (STJ, REsp 495.711/MG, Rel.
Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 26.04.2005, DJ 13.06.2005, p.
232), assim como que o mesmo Tribunal Superior decidiu que o magistrado, ao fundamentar as
razões do seu convencimento, não está subordinado a fazê-lo como quem responde a um
questionário jurídico (EDcl no CC 47.784/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado
em 12.12.2005, DJ 20.02.2006 p. 180), em linha com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no sentido de que o juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93,
IX, da CF, não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas tão
somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão (ARAI 417.161, Ministro
Carlos Velloso, 2a T, DJ 21.3.03). Todavia, os fundamentos expressos na decisão de 1a instância
não são suficientes para refutar as alegações de defesa omitidas no seu relatório, de modo que
seria este Colegiado, em segunda instância administrativa de julgamento, o primeiro a apreciar
tais fatos e argumentos jurídicos.
Válida, portanto, a invocação, pela Contribuinte, do assim disposto no Código de
Processo Civil:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
V – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
[...]
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
22

Por sua vez, inexistindo processualmente a possibilidade de embargos de
declaração1 para que seja suprida omissão acerca de ponto sobre o qual a autoridade julgadora de
1a instância deveria se pronunciar, tal vício demanda correção, necessariamente, por meio de
anulação da decisão, com arrimo no que também dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Assim, firmada a competência deste Colegiado para julgar a legitimidade da decisão
de 1a instância, cabe aqui declarar a sua nulidade e dos atos subsequentes, porque caracterizada
preterição do direito de defesa na forma do art. 59, inciso II do Decreto no 70.235/72, devendo os
autos retornarem à 1a instância para que outra decisão seja proferida com o enfrentamento dos
argumentos de defesa antes referidos, e demais providências cabíveis, conforme o resultado do
novo julgamento.
Estas as razões, portanto, para acolher a preliminar de NULIDADE da decisão de
primeira instância.

1 O Decreto no 70.235/72 apenas prevê, em seu art. 32, que as inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito
passivo.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.295 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.727755/2019-98
23
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 404
DF CARF MF
Original